Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-37.2016.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÕES DE COBRANÇAS INDEVIDAS QUE NÃO FORAM COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Prestação de serviços médicos é obrigação de meio e não de resultado. O laudo pericial aponta que não houve erro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÕES DE COBRANÇAS INDEVIDAS QUE NÃO FORAM COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Prestação de serviços médicos é obrigação de meio e não de resultado. O laudo pericial aponta que não houve erro do médico. Responsabilidade do profissional liberal, via de regra, é subjetiva (CDC, art. 14, §4°). Culpa não se presume e deve ser seguramente comprovada em alguma de suas modalidades – negligência, imperícia ou imprudência. Precedentes deste E. Tribunal.